Tribunal: TJSP
Processo: 2259138-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de Saúde – Tutela de urgência - Negativa de tratamento com bomba de infusão de insulina Medtronic Minimed 640 G e insumos – Pacientes portadoras de Diabetes Mellitus Tipo 1 - Falta de previsão contratual e legal para o fornecimento – O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não lhe sendo permitido, ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de Saúde – Tutela de urgência - Negativa de tratamento com bomba de infusão de insulina Medtronic Minimed 640 G e insumos – Pacientes portadoras de Diabetes Mellitus Tipo 1 - Falta de previsão contratual e legal para o fornecimento – O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura - Cabe ao médico a escolha do tratamento – Precedentes do STJ e desta Corte – Ainda, o não fornecimento do tratamento pode trazer danos irreparáveis à saúde das apeladas - Presentes os requisitos do art. 300 do CPC – Probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo - Decisão recorrida mantida - Agravo improvido.